Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (genitor) para exonerá-lo da obrigação alimentar em relação à ré/agravada (filha de 22 anos) ou, subsidiariamente, para reduzir os alimentos de 30% para 10% do salário-mínimo. O agravante alegou deterioração severa de sua saúde e redução de rendimentos, enquanto sustentou que a agravada está em vias de concluir curso de Direito, realiza estágio remunerado e reside em ambiente familiar financeiramente estável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para exoneração ou redução dos alimentos provisórios, considerando a maioridade da alimentanda, sua inserção no mercado de trabalho e a alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A maioridade da alimentanda, por si só, não extingue a obrigação alimentar, conforme Súmula 358 do STJ, sendo necessária decisão judicial mediante contraditório, especialmente quando comprovada a matrícula e frequência em curso superior.
5. A permanência da alimentanda em curso universitário e sua renda oriunda de estágio não demonstram, com segurança, sua plena autonomia financeira, notadamente diante da alegação de complementação de despesas por terceiros.
6. A urgência invocada pelo agravante não se revela suficiente para autorizar medida liminar em prejuízo do contraditório, devendo a análise da eventual exoneração ou redução da pensão alimentar ser realizada após dilação probatória.
7. A alegação de redução dos rendimentos do agravante carece de prova inequívoca, não sendo suprida por documentos genéricos ou pela simples menção a despesas médicas com medicamentos fornecidos pelo SUS.
8. A renda atual do agravante, ainda que afetada por problemas de saúde, é superior àquela considerada por ocasião da fixação da pensão em 2006, o que enfraquece a tese de incapacidade atual para cumprimento da obrigação.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, Acórdão no 1647058, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 14.12.2022.